Tribunal: TJDFT
Processo: 0700753-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700753-70.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: PEDRO FERNANDES OLIVEIRA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por VERT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES LTDA em face de PEDRO FERNANDES OLIVEIRA NETO ante decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0727160-81.2023.8.07.0001, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 189041574 na origem): Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 184655908) promovida por Vert Empreendimentos Imobiliários e Construções LTDA em face do exequente Pedro Fernandes Oliveira Neto. Alega a impugnante excesso de penhora. Inicialmente, alega sobre os encargos utilizados na atualização do débito: “Data máxima vênia, o Exequente passou a corrigir os valores com juros de 1%, ao passo que o título executivo determinou que o índice de correção fosse o INPC. Com isso, apurou valores muito a quem do que determina o título executivo, visto que majorou o valor de forma considerável conforme planilha em anexo, havendo nítido excesso de execução, nos termos do artigo 525, V do CPC” Quanto aos honorários, afirma: “É de se notar ainda que o Exequente insere honorários de 10% em cumprimento de sentença e multa do artigo 523 do CPC, antes mesmo de iniciado o prazo para pagamento voluntário, majorando os cálculos em R$ 6.841,58 (seis mil oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos). Por outro lado, o Exequente insere em seus cálculos honorários de 10% sobre os honorários de 10% em fase de cumprimento de sentença, sem qualquer previsão legal, o que também traz majoração indevida à presente execução, valores estes que devem ser expurgados dos cálculos apresentados.” Alega erro na imposição da multa em julgamento de embargos de declaração: “Verifica-se ainda, dos cálculos apresentados pelo Exequente, que a atualização do valor da multa imposta em sede de julgamento de embargos de declaração (2% sobre o valor da causa) se deu desde 03/06/2021, como data do valor devido. No entanto, referida multa foi imposta em 28/04/2023 quando da publicação do v. acórdão do julgamento dos embargos de declaração. Assim, não poderia considerar que referida multa seria devida desde o 03/06/2021, tendo em vista que referida multa somente fora aplicada em 28/04/2023. Diante disso, há que se retificar os cálculos para que a multa de 2% sobre o valor da causa seja aplicada a partir de 28/04/2023.” Por fim, sustenta que os “erros indicados majoraram indevidamente o valor da execução no montante de R$ 36.565,94 (trinta e seis mil quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).” Em resposta (ID 188720251), o exequente “informa que apenas retira do cálculo o valor de R$28.523,19 (vinte e oito mil, quinhentos e vinte e três reais e dezenove centavos), referente a multa aplicada em sede de embargos no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, posto que, a aplicação da multa foi afastada em sede de Recurso Especial no 2494159-DF em 16/02/2024.” Quanto aos outros pontos, sustenta: “Os Requeridos alegam que os cálculos com aplicação de juros de 1% (um por cento) são indevidos, tendo em vista que o acórdão da apelação apenas mencionou a correção pelo INPC, porém, a menção dos juros independe de manifestação, tendo em vista que é obrigação acessória, além disso, a sentença determina a aplicação dos juros, não tendo sido cassado pelo acórdão. (...) Quanto a aplicação de 10% de honorários e multa de cumprimento de sentença, nestes termos, foram aplicados tempestivamente, posto que, já havia decorrido o prazo de pagamento voluntário das partes, conforme dita a própria certidão deste d. juízo no id. 181562910. (...) Em relação a aplicação de honorários de 10% sobre honorários de 10% em fase de cumprimento de sentença, em nada deve prosperar, conforme descrição dos cálculos, os honorários foram distribuídos corretamente, ou seja, os 10% de honorários aplicados correspondem ao valor principal e os outros 10% estão aplicados sobre os honorários de sucumbência na ação principal”. Em outra petição (ID 185445586), o executado propõe garantia ao cumprimento de sentença e requer a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 525, § 6o: “1. A Executada integra um grupo econômico composto por outras duas empresas denominadas Vert Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ sob o no 07.417.237/0001-11, onde figura como sócio o mesmo sócio da Executada e uma outra empresa denominada Estações Empreendimentos Imobiliários, inscrita no CNPJ sob o no 11.674.912/0001-65, tudo conforme CNPJ E QSA das referidas empresas. 2. Esta última empresa, Estações Empreendimentos Imobiliários, possui um crédito judicial nos autos da ação no 0705909-41.2022.8.07.0001 que tramita perante a MMa 9a Vara Cível de Brasília. 3. Não obstante ainda não ter sido apurado o valor total do crédito da empresa Estações Empreendimentos Imobiliários nos autos acima mencionado, a perícia realizada apontou um crédito provisório no montante de R$ 17.668.900,00 (dezessete milhões seiscentos e sessenta e oito e novecentos reais), conforme laudo pericial, especificamente às fls. 1375 dos autos no 0705909- 41.2022.8.07.0001. 4. A Executada não possui outros bens a indicar para garantia do presente cumprimento provisório de sentença, motivo pela qual, em manifestação de boa-fé, vem ofertar o crédito acima indicado como garantia no presente feito” O exequente se manifestou sobre o ponto: “Tendo em vista o comparecimento espontâneo dos requeridos nos autos, também requer, sem aplicação de efeito suspensivo nas medidas executórias, a penhora no rosto dos autos sob o no 0705909-41.2022.8.07.000, em trâmite na 9a Vara Cível de Brasília, posto que, trata-se de mera expectativa de bem aferível, devendo as demais medidas expropriatórias seguirem o curso processual” É o relatório. Decido. Não tem razão o impugnante quanto ao argumento de que os cálculos consideraram juros de mora em contraposição ao título judicial. É que se trata de encargo implícito, devendo ser contabilizado no débito judicial independente de sua ausência no pedido ou no título judicial. Sobre o tema, há muito já se consolidou: "Os juros legais são acessórios do principal, motivo pelo qual, embora omisso o pedido inicial ou a sentença condenatória, consideram-se implícitos e devem ser incluídos na conta de liquidação, ainda que homologado cálculo anterior, não implicando esta inclusão em ofensa a coisa julgada" ( REsp 402.724/SP , Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 19/4/2010) Ademais, os cálculos promovidos pelo exequente consideraram os honorários e multa em cumprimento de sentença, pois havia transcorrido o prazo de 15 dias para o pagamento voluntário. Só posteriormente a intimação dos executados foi reputada nula e se reiniciou o prazo (ID 175732909). De toda forma, o novo prazo concedido para pagamento voluntário já se escoou. Por outro lado, a condenação em honorários e multa em fase de cumprimento de sentença devem incidir sobre o total executado, como procedido nos cálculos. Nesse sentido: “A base de cálculo sobre a qual incidem os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença é o valor da dívida (quantia fixada em sentença ou na liquidação), acrescido das custas processuais, se houver, sem a inclusão da multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento da obrigação dentro do prazo legal (art. 523, § 1o, do CPC/2015)”. (STJ - REsp. 1.757.033 – 3a TURMA, Relator: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Publicado no DJ em 15/10/2018) No mais, prejudicada as alegações acerca do termo inicial da multa imposta em embargos de declaração, tendo em vista que o próprio exequente reconheceu seu afastamento em sede de recurso especial. Destaco que, a despeito de excesso em relação aos cálculos anteriores, não se imputa o erro nos cálculos ao exequente, visto que os promoveu quando ainda não havia sido afastado a imposição da referida multa. Tanto é que o ponto não foi abordado pelo executado em sua impugnação. Portanto, não há verificação de causalidade que justifique a imposição de honorários advocatícios em face do exequente. Por fim, não é possível, para fins da garantia do cumprimento de sentença, o oferecimento de crédito de sociedade do mesmo grupo econômico, eis que os patrimônios dessas sociedades, por regra, não se confundem. Pese ainda o fato de tratar-se de mera expectativa de direito. ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença. Tendo em vista a notícia de afastamento da multa de 2% em sede de recurso especial, fixo o valor da execução em R$ 182.929,64, posicionada na data dos cálculos da petição de ID 188720251. As pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD já foram promovidas, há menos de um ano, com resultados negativos (IDs 172539476, 172639501 e 173208250). Portanto, indefiro as renovações. Promova-se a pesquisa via SNIPER. Após, dê-se vista do resultado para o exequente. O Agravante alega que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença sob o fundamento de excesso de penhora, irresignando-se em face dos juros aplicados aos cálculos, honorários em sede de cumprimento de sentença e multa do art. 523 do CPC. Alega que o índice adequado para a correção e determinado no título executivo seria o INPC, e não o valor de 1% a título de juros. A Agravante alega que a decisão não respeitou a coisa julgada, afirmando que os referidos juros não constituem encargo implícito a se sobrepor à coisa julgada e aos estritos termos do título executivo judicial, que fixou o INPC. Além disso, afirma que o título silencia quanto à aplicação de juros de 1%, não podendo, assim, ser corrigido o valor em sede de cumprimento de sentença. A Agravante ainda alega ter demonstrado, por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença, que o Agravado inseriu honorários de 10% sobre os honorários de 10% em fase de cumprimento de sentença, não constituindo, assim, excesso. Com isso, requer a exclusão do valor de 10% incidentes sobre os honorários do cumprimento de sentença. Requer o deferimento da atribuição do efeito suspensivo ao agravo, alegando existir risco de bloqueio de bens e ativos em valores os quais não se encontram em consonância com o título executivo judicial, pois a pretensão executiva busca aplicar juros de 1% não previstos no título judicial, bem como honorários de 10% incidentes sobre os 10% fixados em sede de cumprimento de sentença. No mérito, requer a reforma da decisão. A Agravante requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado CHRYSTIAN JUNQUEIRA ROSSATO, OAB/DF 15.573. Preparo recolhido (ID 58002712). É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, tempestivo, bem como teve as custas de preparo recolhidas (ID 58002712). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na hipótese, não verifico a presença dos requisitos acima especificados, os quais devem subsidiar a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Muito embora tenha o Agravante se insurgido em face da aplicação de juros de mora de 1%, alegando que viola a coisa julgada, como observado na decisão, são tidos como implícitos, devendo, em tese, ser incluídos no cômputo do valor a se atualizar. De mais a mais, juros são matéria de ordem pública, integrando, assim, o valor a ser atualizado, de forma implícita, segundo julgado de nossa Relatoria (Acórdão n. 1317970 – APC 00195672320158070001 - 3a Turma Cível – Data de julgamento: 24/02/2021 – data de publicação no DJe: 01/03/2021). Quanto à cumulatividade dos honorários impugnada pelo Agravante, trata-se de pedido satisfativo, que depende da apreciação do mérito do agravo. Assim, tenho como não demonstrada, de plano e pronto, a probabilidade de provimento do recurso, o que não obsta a apreciação por ocasião do julgamento do mérito do agravo. No que diz respeito à prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o feito ainda não sinaliza imediata constrição patrimonial, de modo que, ainda que fosse o caso, existe a possibilidade de reversão da medida. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao pedido para que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado CHRYSTIAN JUNQUEIRA ROSSATO, OAB/DF 15.573, DEFIRO, ressalvando a sistemática do PJe. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se e se intimem. Brasília, 16 de abril de 2024 18:31:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador